Tribunal: TJBA
Processo: 8103289-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103289-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: VICTOR JACINTO NUNES CHAVES

Advogado(s)
:
HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, VICTOR MEDEIROS DE BARROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por candidato excluído de concurso público para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil da Bahia, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF).

2. Pedido de anulação da exigência do TAF por ausência de correlação com as atribuições do cargo e reintegração no certame.

3. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a desproporcionalidade da exigência e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a exigência de TAF para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil; e

(ii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Administração Pública possui discricionariedade para fixar regras em editais, limitada pelos princípios da legalidade e razoabilidade, sujeita ao controle judicial quando extrapolados.

5. A exigência de TAF é legítima apenas quando prevista em lei e proporcional às atribuições do cargo.

6. A Lei Estadual 11.370/09 atribui ao cargo de Perito Técnico funções exclusivamente técnicas, sem demanda de vigor físico.

7. A imposição de teste físico uniforme para todos os cargos, sem distinção, viola proporcionalidade e razoabilidade.

8. Precedentes do STF e TJ/BA reconhecem a necessidade de correlação entre exigência física e atribuições do cargo.

9. Honorários advocatícios devem observar art. 85 do CPC, considerando complexidade da causa, trabalho realizado e tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para R$ 7.700,20.

Tese de julgamento:

1. A exigência de teste físico em concurso público deve ser prevista em lei e proporcional às atribuições do cargo.

2. É desarrazoada a imposição de TAF para cargos técnicos que não demandam esforço físico.

3. Honorários advocatícios devem ser fixados conforme art. 85 do CPC, observando critérios legais e tabela da OAB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103289-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VICTOR JACINTO NUNES CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .